Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de furto simples e furto qualificado pela escalada, nos termos do artigo 155, caput, e artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no aresto quanto à necessidade de laudo pericial para demonstração da qualificadora da escalada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para reexame do mérito da decisão.
4. Conforme expressamente fundamentado no aresto recorrido, a jurisprudência admite o reconhecimento da qualificadora da escalada independentemente de laudo pericial, desde que haja prova robusta em tal sentido.
5. Na hipótese, a vítima declarou que o réu pulou o muro para subtrair o bem, e o próprio acusado confessou a escalada durante o interrogatório judicial, elementos suficientes para a incidência da qualificadora.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.